Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36550813, as partes foram instadas sobre as declarações funcionais dos substituídos ANDREA PAIVA CIRQUEIRA GUEDES e ARILTON RODRIGUES SANTANA. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 37565502 - Pág. 1). O exequente informou, no ID: 39484797, que a substituída “ANDREA PAIVA CIRQUEIRA foi admitida no cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal apenas a partir da data de 03 de agosto de 1999, conforme declaração funcional contida em ID 12247200, sendo que, no período compreendido entre 04 de abril de 1997 a 02 de agosto de 1999, exerceu o cargo de agente administrativo.” Consignou que o substituído ARILTON RODRIGUES SANTANA foi incluído por equívoco na presente execução (ID: 39484797). Quanto aos esclarecimentos prestados pelo SINDIRETA, o Distrito Federal novamente não se manifestou (ID: 40616283). Passo a decidir. I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. Conforme noticiado no ID: 42451476, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0718458-23.2021.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARIA ELI DE OLIVEIRA BARBOSA DOS SANTOS (uma das sucessoras de APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS -ID: 12247217 e 26351670), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DO SANEAMENTO 2.1 Quanto ao substituído ARILTON RODRIGUES SANTANA O interesse de agir é uma das condições da ação, sendo requisito indispensável para se postular em juízo. O título exequendo (MSG n. 7.253/1997) garantiu aos servidores do GDF o pagamento do benefício alimentação desde a impetração do writ (abril de 1997) até o seu restabelecimento pela Lei distrital 2.944/2002 (maio de 2002). O exequente informou que o substituído ARILTON RODRIGUES SANTANA não teve o auxílio alimentação suspenso, sendo, portanto, manifesta a falta de interesse para postular a execução do título oriundo do MSG n. 7.253/1997, motivo pelo qual, deve ser excluído da presente demanda. Pelo exposto, declaro extinto o feito em relação a ARILTON RODRIGUES SANTANA, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas 1 (um) dos 20 (vinte) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/20 (um vinte avos) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC, art. 85, § 14). 22. Quanto à substituída ANDREA PAIVA CIRQUEIRA. O exequente informou que a substituída ANDREA PAIVA CIRQUEIRA, no período compreendido entre 04 de abril de 1997 a 02 de agosto de 1999, exerceu o cargo de agente administrativo. Por outro lado, a declaração de ID: 12247200 - Pág. 24 afirma que a substituída foi admitida na Polícia Civil, no cargo de agente de polícia, em agosto de 1989. Os cálculos apresentados pela procuradoria compreendem o período de junho de 2001 a abril de 2002 (ID: 12247159 - Pág. 12). A questão demanda dilação probatória, com a juntada das fichas financeiras relativas à servidora. Para evitar tumulto processual e não prejudicar os demais servidores, a questão será apreciada posteriormente. III – DA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS Prossigo quanto aos substituídos ADRIANA MARIA POLLOZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAUJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LUCIA LEMOS E PINHEIRO, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA e CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA, pois, quanto a eles, o feito foi saneado no ID: 36550813. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação quanto aos servidores, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos servidores ADRIANA MARIA POLLOZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAUJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LUCIA LEMOS E PINHEIRO, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA e CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 12247193, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado no ID 12247230. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Providencie o SINDIRETA as fichas financeiras de ANDREA PAIVA CIRQUEIRA, que serão apreciadas após os cálculos e a expedição das ordens de pagamento. Brasília, 30 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador